Tribunal: TJES
Processo: 5019568-02.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019568-02.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARILENE FAVARATO DA SILVA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. VALORES SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por MARILENE FAVARATO DA SILVA contra sentença proferida nos autos da Ação Monitória ajuizada por DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA, visando à cobrança de valores decorrentes de três contratos de crédito pessoal. A sentença de origem julgou procedente o pedido monitório. A apelante, em sede recursal, sustenta a abusividade das taxas de juros remuneratórios praticadas nos contratos firmados com a instituição financeira, por excederem em até 300% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos objeto da ação configuram abusividade por superarem de forma relevante a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma o entendimento de que as instituições financeiras não estão submetidas ao limite de 12% ao ano da Lei da Usura, sendo admitida a livre pactuação de juros, desde que não se revelem abusivos em comparação à taxa média de mercado.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz das condições do caso concreto, confrontando-se a taxa pactuada com as médias divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação.

Nos três contratos analisados (nº 37.005050-2, 37.326136-4 e 37.772966-2), as taxas de juros estipuladas — entre 10,70% e 15,90% ao mês — superam de forma significativa as taxas médias mensais do mercado para operações similares não consignadas, que variavam entre 6,58% e 7,02% ao mês.

Evidenciado o descompasso relevante entre as taxas contratuais e as médias oficiais, configura-se abusividade na fixação dos juros, impondo-se a limitação às taxas médias de mercado apuradas à época de cada contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Configura-se abusividade na cláusula de juros remuneratórios quando a taxa pactuada supera de forma significativa a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação.

A taxa média de mercado publicada pelo Banco Central é parâmetro válido para aferição da razoabilidade dos juros remuneratórios em contratos bancários de crédito pessoal não consignado.

A existência de saldo devedor ou credor entre as partes deverá ser apurada em liquidação, conforme o recálculo dos valores com base nas taxas médias reconhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 98, § 3º; art. 509, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; TJES, AC 0029261-58.2012.8.08.0012, Relª Desª Janete Vargas Simões, j. 24.05.2022.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019568-02.2022.8.08.0048

APELANTE:
MARILENE FAVARATO DA SILVA

APELADA:
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MARILENE FAVARATO DA SILVA
contra a r. sentença do id. 15052583, que julgou procedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Monitória” manejada pela
DACASA CONVOLATA S/A – EM LIQUIDAÇÃO ORDINÁRIA (nova razão social de DACASA FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO)
em desfavor da apelante.

Em suas razões recursais (id. 15052637), alega a apelante, em síntese, que a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira é manifestamente abusiva, mesmo frente aos parâmetros indicados pelo próprio juízo
a quo
.

Aponta que, nos três contratos questionados, as taxas pactuadas superam em até 300% a taxa média de mercado para a modalidade, segundo dados oficiais.

Argumenta que a adoção da taxa média geral, incluindo crédito consignado, não se aplica ao caso concreto, tratando-se de crédito pessoal não consignado.

Com isso, requer o provimento do recurso para determinar a aplicação da taxa de juros média de mercado, nos termos apontados.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 15052641).

Muito bem.

A questão devolvida a este órgão
ad quem
é atinente à alegada abusividade dos juros incidentes sobre os contratos n. 37.005050-2, 37.772966-2 e 37.326136-4 pactuados entre as partes. A apelante afirma que os valores superam a média de mercado e deve haver a readequação da quantia.

Este Sodalício, acompanhando entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, tem reiterado, acerca dos juros remuneratórios que

[...] É pacífico o entendimento do c. STJ no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de 12% a. A. Constante na Lei da Usura (Lei nº 22.626/33) e a estipulação de juros superiores a esse patamar, por si só, não indica cobrança abusiva, que apenas se configura quando fixada taxa superior à taxa média cobrada pelo mercado. [...](TJES; AC 0029261-58.2012.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 24/05/2022; DJES 08/06/2022).

Assim, a análise acerca de eventual abusividade questionada pelo consumidor deve ser implementada no caso concreto, de acordo com a taxa média de mercado aplicada ao tempo da pactuação visualizada a partir da consulta divulgada pelo Banco Central do Brasil (Sistema Gerenciador de Séries Temporais).

No tocante ao Termo de Adesão n. 37.005050-2, celebrado em 21/02/2018, verifica-se que a taxa de juros pactuada foi de 10,70% ao mês e 238,67% ao ano (id. 15052544), ao passo que a média insculpida no Banco Central para o mesmo período era de 7,02% ao mês e 125,66% ao ano.

Já a avença n. 37.326136-4, de 18/05/2018, possui uma taxa mensal de juros de 15,90% ao mês e uma taxa anual de 487,49% (id. 15052549), enquanto a autarquia apontava a média de 6,58% ao mês e 114,84% ao ano.

Por fim, em relação ao contrato n. 37.772966-2, datado de 19/09/2018, a taxa de juros foi de 13,72% ao mês e 367,88% ao ano (id. 15052547) e o Banco Central, por sua vez, indica o valor da média em 6,88% ao mês e 122,29% ao ano.

Diante disso, as taxas incidentes sobre os contratos destoam em patamar considerável da média praticada pelo Banco Central à época da formação das avenças, demonstrando, assim, seu nítido caráter abusivo.

Assim, deve ser reformada a sentença a fim de se reconhecer a abusividade das taxas de juros remuneratórios dos contratos referenciados à taxa média do mercado, limitando-as às taxas médias praticadas pelo Banco Central.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença e acolher parcialmente os Embargos à Ação Monitória, para reconhecer abusividade no percentual de juros pactuados nos contratos celebrados entre as partes e, via de consequência, reduzir as taxas de juros cobradas para as taxas médias do mercado, nos termos da fundamentação acima exposta, devendo haver o recálculo do valor objeto da pretensão monitória.

A existência de crédito ou de débito em desfavor da apelante ou da apelada deverá ser apurada na fase de liquidação (art. 509, § 2º, do CPC/15), conforme os comandos estipulados no presente pronunciamento.

Tendo em vista que ambos os litigantes foram, ao mesmo tempo, vencedor e vencido, redistribuo as verba sucumbenciais e condeno ambas as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Registre-se que as verbas da apelante estão suspensas de exigibilidade, pois está amparada pelos benefícios da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º), conforme deferido em sentença (id. 15052583).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e acolher parcialmente os Embargos à Ação Monitória, para reconhecer abusividade no percentual de juros pactuados nos contratos celebrados entre as partes e, via de consequência, reduzir as taxas de juros cobradas para as taxas médias do mercado, nos termos da fundamentação acima exposta, devendo haver o recálculo do valor objeto da pretensão monitória.